Tribunal: TJES
Processo: 5000587-52.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-52.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINETE NUNES DE MIRANDA

APELADO: ANA MARIA ZANETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROMESSA DE DOAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICA. ANIMUS DONANDI. REVOGAÇÃO FORMAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ana Maria Zanetti contra sentença da Vara Cível da Comarca de Fundão/ES, que julgou procedente ação monitória ajuizada por Aldinete Nunes Miranda para determinar o cumprimento de promessa de doação. A sentença condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A apelante alega hipossuficiência econômica, ausência de interesse processual, impossibilidade jurídica do pedido e inexigibilidade da promessa de doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) a concessão da assistência judiciária gratuita à apelante;

(ii) a ausência de interesse processual e a impossibilidade jurídica do pedido;

(iii) a existência de obrigação jurídica na promessa de doação;

(iv) os efeitos da revogação da promessa de doação nos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de assistência judiciária gratuita presume-se deferida em razão da ausência de decisão expressa contrária no primeiro grau, e a impugnação apresentada não demonstra elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da apelante.

A preliminar de ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o mérito, razão pela qual não é conhecida.

A promessa de doação é válida e constitui obrigação jurídica vinculativa formalizada por instrumento particular ratificado por duas testemunhas, permitindo o manejo da ação monitória.

O animus donandi se renova a cada cumprimento da obrigação de doação, não se presumindo sua cessação pela interrupção unilateral do repasse dos valores.

A revogação da promessa de doação exige forma equivalente àquela utilizada para sua constituição, sendo considerada formalizada somente com a oposição dos embargos monitórios, configurando o marco final da obrigação.

O termo final da obrigação foi corretamente limitado aos valores correspondentes ao período desde a implementação da promessa até outubro de 2023, sem incidência de juros de mora, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de assistência judiciária gratuita presume-se deferida na ausência de decisão expressa contrária, cabendo à parte contrária provar a inexistência de hipossuficiência econômica.

A promessa de doação é juridicamente vinculativa quando formalizada por instrumento particular ratificado por duas testemunhas, desde que não revogada formalmente.

A revogação da promessa de doação requer formalização equivalente à forma empregada para sua constituição, sendo válida a partir de sua manifestação expressa.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000587-52.2023.8.08.0059

APELANTE:
ANA MARIA ZANETTI

APELADO:
ALDINETE NUNES MIRANDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO interposta por ANA MARIA ZANETTI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Fundão – ES
, nos autos da ação monitória ajuizada por
ALDINETE NUNES MIRANDA
, que julgou procedente o pedido para determinar o cumprimento de promessa de doação e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 11175977), a apelante alega, preliminarmente, sua hipossuficiência econômica e pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, apontando que a ausência de manifestação anterior do Juízo implicou em deferimento tácito do pedido.

Ainda em sede preliminar, suscita a ausência de interesse processual, uma vez que o documento apresentado não cumpre os requisitos de exigibilidade previstos no art. 700 do CPC, bem como que sem a atual manifestação de vontade de doar, o pedido é juridicamente impossível.

No mérito, sustenta a inexistência de obrigação jurídica no contrato preliminar firmado entre as partes, alegando que a promessa de doação é inexigível judicialmente, dada sua incompatibilidade com o princípio do animus donandi, essencial à doação.

Argumenta que a doação é essencialmente um ato de liberalidade e que admitir a exigibilidade da promessa de doação violaria sua natureza, bem como que a exigência judicial do cumprimento dessa promessa equivaleria a transformar a doação em um ato coativo, contrariando a essência do negócio jurídico.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a inexigibilidade da promessa de doação, por ser ato unilateral e gratuito, de modo que não pode ser cobrada judicialmente, sob pena de violar o princípio da espontaneidade.

Alega que a promessa de doação estava condicionada a eventos futuros e incertos (recebimento de pensão por morte), e que o documento firmado entre as partes não cria obrigação vinculativa no momento de sua celebração.

Defende que, como ato de liberalidade, a promessa de doação pode ser revogada ou revista a qualquer momento antes de sua concretização. Aponta que houve arrependimento legítimo por parte da apelante em manter os repasses financeiros, de forma que não se pode exigir a continuidade da promessa.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada impugnando, preliminarmente, o pedido de assistência judiciária gratuita, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 11175978).

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Apelante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando a sua hipossuficiência econômica e apontando que a ausência de manifestação anterior do Juízo implicou em deferimento tácito do pedido.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, aduzindo que foi juntada tão somente a declaração de hipossuficiência, não tendo sido comprovada documentalmente a inexistência de capacidade financeira.

Pois bem,
verifico que a apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos embargos monitórios, tendo o juízo de origem se quedado silente nesse ponto.

Nesse sentido, a teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249), presume-se deferido o benefício, pois não houve rejeição expressa e justificada pelo julgador.

Portanto, a apelante já se encontra albergada pela justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição, contudo, é cediço que a impugnação à gratuidade de justiça só pode ser realizada após deferido o benefício, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, considerando que não houve uma manifestação expressa pelo juízo
a quo
para ser objeto de insurgência da apelada (CPC, art. 100), recebo a impugnação e passo ao seu exame (CPC, art. 489, §1º, IV).

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a apelada ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando genericamente que não houve comprovação da hipossuficiência financeira.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

A parte apelada
suscita a ausência de interesse processual, uma vez que o Termo de Compromisso que embasa a ação monitória não cumpre os requisitos de exigibilidade previstos no art. 700 do CPC, bem como que sem a atual manifestação de vontade de doar, o pedido é juridicamente impossível.

Sem delongas, por se confundir com o mérito, não conheço das questões preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem,

a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o Termo de Compromisso firmado consubstancia o negócio jurídico da doação, que apenas poderia ser revogada por inexecução do encargo ou por ingratidão do donatário, nos termos do regramento do Código Civil, não tendo ocorrido nenhuma das duas hipóteses no caso dos autos.

Em primeiro lugar, o artigo 538, do Código Civil estabelece que
considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere
do seu patrimônio bens
ou vantagens para o de outra
.

Sendo assim, entendo que merece acolhida o argumento no sentido de que o Termo de Compromisso firmado no ano de 2000 constitui promessa de doação, haja vista que a ora apelante se comprometeu a doar para a Apelada metade dos proventos de benefício previdenciário a ser concedido futuramente no caso de falecimento do seu companheiro, ou seja, prometeu-se um direito futuro e de trato sucessivo passa a integrar o seu patrimônio quando é adquirido mês a mês.

Além disso, incontroverso nos autos que desde o falecimento do seu companheiro e genitor da Apelada (em 2011) a apelante vinha repassando o valor aproximado de R$1.000,00 como correspondente a 50% da pensão por morte deixada pelo falecido até Janeiro de 2023.

Desse modo, a
prestação foi realizada (entrega de montante em dinheiro) pela ora Apelante por mais de 11 (onze) anos
.

No tocante à ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 700, do CPC, igualmente não possui guarida a alegação da parte apelante, pois em se tratando de instrumento particular ratificado por duas testemunhas possui força probante, mas sem eficácia executiva, podendo embasar o manejo da ação monitória.

Importa consignar que a Apelante voluntariamente e por sua mera liberalidade se comprometeu a repassar metade da pensão por morte até que a Apelada venha a contrair matrimônio,
termo final que ainda não ocorreu
.

Contudo, por se tratar de promessa de doação, obrigação de fazer (entrega de dinheiro) se perfectibiliza mensalmente sendo renovado o
animus donandi
.

Nesse ponto, apesar de preponderar a liberalidade como causa da doação, não se pode considerar como prova da cessação do
animus donandi
a simples ausência do repasse dos valores, haja vista que por ter sido veiculada por meio de instrumento particular acompanhado da assinatura de duas testemunhas , exige a redução a termo da revogação do compromisso com a notificação da promitente-donatária (
paralelismo das formas
), inclusive diante do longo lapso temporal ultrapassado com o pagamento das quantias.

Ocorre que, a despeito disso, entendo que resta formalizada a declaração de vontade de revogação do compromisso a partir da oposição dos embargos monitórios
(19.10.2023).

Por fim, insta salientar que não foi devolvido no recurso a questão relativa aos valores fixados como
quantum debeatur
na sentença integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, de modo que deixo de me manifestar sobre tal matéria.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral limitando o recebimento dos valores da promessa de doação (
50% dos proventos concedidos pelo INSS e pela Valia
) referentes ao período desde a implementação até Outubro/2023, sem a incidência de juros de mora, conforme determinado no julgamento dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões